Tribunal: TJSP
Processo: 2132881-38.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-10-08
Data de publicação: 2022-10-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Cobrança – Decisão recorrida que determinou a emenda da petição inicial para observar o limite de oito autores por ação - Limitação do litisconsórcio ativo – Possibilidade – Embora os autores se encontrem em igual situação de fato e de direito e a fundamentação legal seja a mesma para todos, há possibilidade de tumulto processual

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Cobrança – Decisão recorrida que determinou a emenda da petição inicial para observar o limite de oito autores por ação - Limitação do litisconsórcio ativo – Possibilidade – Embora os autores se encontrem em igual situação de fato e de direito e a fundamentação legal seja a mesma para todos, há possibilidade de tumulto processual na fase de execução da sentença, caso o pedido seja julgado procedente – Precedentes - Aplicação do § 1o do art. 113 do Código de Processo Civil – Decisão mantida - Recurso desprovido.